Tribunal: TJES
Processo: 5006633-90.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006633-90.2023.8.08.0048
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA e outros
APELADO: SISTERMI LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
ACOLHIDA.
ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. ISSQN. OPERAÇÕES DE LEASING FINANCEIRO INTERNACIONAL. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA
.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Município de Serra, com remessa necessária, em face de sentença que julgou procedente pedido formulado por Sistermi Locação de Máquinas e Equipamentos Ltda. em ação anulatória de débito fiscal, anulando os autos de infração nº 153/2012, 157/2012, 159/2012 e 8270423/2014, relativos à exigência de ISSQN sobre operações de leasing financeiro internacional, sob o fundamento de ilegitimidade ativa do ente municipal e ilegitimidade passiva da empresa tomadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Discute-se se a ausência de produção de prova técnica requerida pelo Município de Serra, no curso da ação anulatória de débito fiscal, caracteriza cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença por julgamento antecipado da lide sem adequada instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O juízo de origem julgou antecipadamente a lide, sem proferir decisão de saneamento e sem fundamentar o indeferimento da prova pericial requerida pelo Município, sob alegação implícita de que a matéria seria exclusivamente de direito e estaria suficientemente documentada.

4)
A controvérsia exige apuração técnica acerca da efetiva prestação dos serviços e da existência de unidade econômica da arrendadora estrangeira em território nacional, elementos que ultrapassam a simples interpretação jurídica, exigindo dilação probatória.

5)
A Escritura Pública de Declaração acostada aos autos pela parte autora, sem contradita técnica ou contraprova pelo Município, não configura, por si só, prova idônea para afastar a legitimidade da autuação, sendo indispensável oportunizar à Fazenda Pública a demonstração das alegações por meio da prova pericial e de ofícios a órgãos técnicos.

6)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando indeferida, sem fundamentação, a produção de prova técnica relevante e tempestivamente requerida, notadamente quando apta a influenciar o deslinde da controvérsia.

7)
Verificada a ausência de contraditório substancial e a preterição da ampla defesa, impõe-se a nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso provido.
Remessa necessária prejudicada.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de decisão fundamentada sobre requerimento de prova técnica, quando esta se revela pertinente e potencialmente relevante à solução da lide, configura cerceamento de defesa.

2. A definição da competência tributária para exigência de ISSQN em contratos de leasing internacional demanda, em certos casos, a apuração técnica sobre a existência de unidade econômica da prestadora de serviço em território nacional.

3. Sentença proferida sem instrução probatória mínima, em demanda de alta indagação fática, viola o devido processo legal e deve ser anulada.

Dispositivos relevantes citados
: inciso LV do art. 5º da Constituição Federal; inciso I do art. 355 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.000.288/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25/10/2022, DJe 27/10/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, acolher a preliminar de cerceamento de defesa e, por conseguinte, cassar a r. sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a devida instrução probatória. Remessa necessária prejudicada.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
–
P
RELIMINAR:

–
NULIDADE DA SENTENÇA POR
CERCEAMENTO DE DEFESA:

A controvérsia instaurada diz respeito à legalidade de autuações fiscais lavradas pelo
Município da Serra
contra
Sistermi Locação de Máquinas e Equipamentos Ltda.
, com fundamento na suposta ausência de recolhimento do ISSQN incidente sobre operações de leasing internacional.

As autuações decorrem da alegação de que a empresa, na qualidade de tomadora dos serviços, teria contratado arrendamento mercantil com instituições financeiras sediadas na Alemanha, sem realizar o pagamento do imposto municipal devido,
resultando na lavratura de quatro autos de infração, totalizando R$ 2.500.000,00 em tributos e encargos.

A sentença recorrida reconhecera a nulidade das autuações com base na ausência de legitimidade ativa do
Município da Serra
para exigir o imposto e na ilegitimidade passiva da empresa tomadora, por ausência de vínculo jurídico com o fato gerador.

Pois bem.

Inicialmente, a municipalidade suscita cerceamento ao exercício do direito de defesa, uma vez que o douto juízo
a quo
proferiu sentença de mérito sem prévio saneamento do feito e sem oportunizar a produção das provas requeridas, em especial a prova pericial, cuja finalidade seria demonstrar a inexistência de efetiva prestação de serviços no território nacional, bem como o caráter internacional da operação de leasing objeto das autuações.

Assiste razão ao apelante.

Segundo se depreende, ainda na contestação, o
Município
manifestou interesse na produção de provas técnicas para corroborar a tese de que a operação de
leasing
fora perfectibilizada no exterior, mais especificamente na cidade de Stuttgart, Alemanha, sede da arrendadora Südleasing GMBH.

Tal requerimento fora reiterado em manifestação posterior, na qual se ressalvou o direito à ampla defesa e ao contraditório, com fundamento no inciso LV do art. 5º da Constituição Federal.

Ocorre que, sem proferir decisão de saneamento, tampouco justificar o indeferimento da prova requerida, o juízo de origem optou por julgar antecipadamente a lide, com base no inciso I do art. 355 do CPC, ao argumento implícito de que a matéria era exclusivamente de direito e de que a documentação constante dos autos seria suficiente para o deslinde da controvérsia.

Todavia, tal decisão não se sustenta diante da natureza da matéria em debate.

Isso porque, a definição do sujeito ativo da obrigação tributária, neste caso, exige a apuração técnica acerca da existência de unidade econômica da arrendadora no território nacional e da real configuração do local da prestação dos serviços.

Esses elementos não são estritamente jurídicos, mas envolvem análise factual e técnica, que extrapola a mera interpretação normativa, tornando imprescindível a dilação probatória.

Nesse contexto, a prova pericial exsurge proporcional e relevante, considerando que a parte interessada alegou circunstâncias fáticas específicas que influenciam diretamente a identificação da competência tributária.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o indeferimento imotivado de prova, quando apta a influenciar o julgamento da causa, configura cerceamento de defesa.

É de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARTS. 476 E 477 DO CC/2002. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. CONTESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS E EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. DEFESA SUBSTANCIAL INDIRETA. FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE REVISÃO OU RESCISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. RESSALVA QUANTO À ALEGAÇÃO DE PRÉVIO DESFAZIMENTO DO CONTRATO. ART. 299 DO CPC/1973. APRESENTAÇÃO DA PRETENSÃO RECONVENCIONAL E DA CONTESTAÇÃO EM PEÇA ÚNICA. MERA IRREGULARIDADE FORMAL. PRECEDENTES. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO POR DECISÃO FUNDAMENTADA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
. COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA. 1. Ação de cobrança c/c reintegração de posse ajuizada em 24/1/2014, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 26/8/2021 e concluso ao gabinete em 13/5/2022. 2. O propósito recursal é definir se (I) a nulidade de cláusula contratual ou da cobrança, a compensação de valores e a rescisão ou revisão contratual podem ser alegadas como matérias de defesa em contestação; (II) à luz do CPC/1973, é possível examinar a pretensão reconvencional deduzida apenas na contestação, em peça única; e (III)
houve cerceamento de defesa
. 3. [...] 9.
O afastamento do direito à produção de prova deve se dar em decisão devidamente fundamentada, sob pena de cerceamento de defesa. Precedentes.
10. Hipótese em que (I) na contestação, a recorrente alegou, dentre outras matérias, a rescisão do contrato por ocorrência de distrato em data prévia, a nulidade da cobrança e a compensação com os prejuízos por ela sofridos em razão da onerosidade excessiva na relação contratual; (II) na mesma peça, além do requerimento de improcedência dos pedidos da autora, foram formulados pedidos expressos, autônomos e fundamentados, com inequívoca pretensão reconvencional; e (III)
o Juízo não apreciou o pedido de produção de provas formulado pela recorrente nas duas oportunidades em que intimada para tanto. 11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido para anular o acórdão e a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, para que (I) oportunize à recorrente a produção de provas, quanto à matéria defensiva e à pretensão reconvencional
; (II) em novo julgamento, observando o devido processo legal, aprecie as matérias defensivas referentes à rescisão contratual ocorrida por distrato e à nulidade da cobrança de aluguéis, alegadas em contestação; (III) bem como aprecie os pedidos reconvencionais formulados pela recorrente na peça de contestação. (REsp n. 2.000.288/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 27/10/2022.)

In casu,
a controvérsia fática não reside na existência da operação de leasing, mas na definição do local da efetiva prestação para fins de incidência tributária.

A empresa apelada, para sustentar a tese de que o serviço fora prestado em São Paulo, fundamentou-se, essencialmente, em Escritura Pública de Declaração (Id. 11978440), documento de natureza privada firmado pela própria representante da arrendadora (LBBW REPRESENTAÇÃO LTDA.) e por terceiro.

O Município apelante, por sua vez, desde a fase postulatória, questiona a força probante de tal documento e a natureza do estabelecimento paulista, argumentando tratar-se de mero escritório de representação, sem autonomia decisória para a concessão do financiamento, núcleo do serviço de
leasing
, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Registre-se, inclusive, que na petição de Id. 11978476, o ente municipal impugnara expressamente os novos documentos juntados, ressalvando o direito à produção de provas.

Sendo assim, a questão sobre se a unidade de São Paulo se qualifica como "
unidade econômica ou profissional [...]
" deixou de ser uma matéria exclusivamente de direito para se converter em questão fático-probatória de alta indagação.

Com efeito, caberia à municipalidade a oportunidade de demonstrar, por outros meios de prova admitidos em direito — como a expedição de ofícios à Junta Comercial, ao Banco Central ou à própria instituição financeira na Alemanha —, que a estrutura em São Paulo não passava de ponto de contato, desprovido da autonomia que a jurisprudência exige para atrair a competência tributária.

Por conseguinte, ao julgar antecipadamente a lide, o juízo
a quo
tomou por verdadeiros os fatos narrados na declaração privada, impedindo o Fisco Municipal de exercer a prerrogativa processual de contraprova, em clara violação às garantias fundamentais insculpidas no inciso LV do art. 5º da Constituição da República.

Dessa forma, constata-se que a sentença fora proferida sem a devida formação do contraditório substancial e sem oportunizar à municipalidade a demonstração das alegações por meio da prova pretendida, o que configura nulidade processual, por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Reconhece-se, pois, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da decisão de mérito, com retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou
provimento, para
acolher
a preliminar de cerceamento de defesa e, por conseguinte,
cassar a r. sentença,
determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a devida instrução probatória
e adequado
esclarecimento da controvérsia fática. Remessa necessária prejudicada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão presencial dia 07/10/2025

Voto: Acompanhar o Relator

Desembargadora Janete Vargas Simões
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.